Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709523-03.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOISES SILVA BATISTA, MONICA DA SILVA ALVES, MONICA ROSA CLIFFORD, NADIR APARECIDA NUNES DOS SANTOS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ESPOLIO DE NADIR APARECIDA NUNES DOS SANTOS S, ESPOLIO DE MYRIA PEREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSIVAL GONCALVES DE ALMEIDA JUNIOR, CICERO BERNARDINO DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva movido inicialmente pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar No DF, em substituição de dez representados. Analisando os autos, observa-se que no curso do processo o exequente promoveu a emenda a inicial e, em seguida, requereu a exclusão de quatro representados: MOACIR RODRIGUES GONÇALVES; MONICA CAMPBELL PASCOA; NADJA MARIA DE PAULA e NAILDE ARAUJO CUNHA (ID 56534638), devidamente deferida (ID 56534646). Em seguida, requereu a sucessão processual de MYRIA PEREIRA DE ALMEIDA e NADIR APARECIDA NUNES DOS SANTOS, regularizando suas respectivas representações processuais, igualmente consentida. . Falta, no entanto, regularizar a representação de MOISES SILVA BATISTA, MÔNICA DA SILVA ALVES, MÔNICA ROSA CLIFFORD e NADIR REIS DE MELLO. Ante o exposto, e em atenção ao princípio da cooperação, concedo o prazo de 15 dias, para regularizar a representação processual dos referidos recorrentes, sob pena de ineficácia decisória contra estes. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator